Tribunal: TJSP
Processo: 1500541-56.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500541-56.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado DIEGO LUIZ DA SILVA RHEIN, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500541-56.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500541-56.2020.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 20a VARA CRIMINAL
Apelantes/Apelados: DIEGO LUIZ DA SILVA RHEIN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado Sentenciante: Dr. Richard Francisco Chequini
VOTO no 14883
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS
BILATERAIS.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas.
DOSIMETRIA. Iniciais fixadas no piso. Manutenção do
redutor do art. 33, § 4o. Inviabilidade de concessão da benesse
do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO GERAL.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Criminal de São Paulo,
por DIEGO LUIZ DA SILVA RHEIN, condenado às penas de 3 anos, 4
meses de reclusão e 333 dias-multa, no piso, em regime fechado, como
incurso na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, pleiteando absolvição por
insuficiência de provas; subsidiariamente, aplicação do redutor no patamar
máximo (2/3), substituição da privativa e regime aberto, e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, que postula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500541-56.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
3
somente alijamento do redutor do art. 33, § 4o.
Devidamente
processadas,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento geral.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, (...) no dia 06 de
janeiro de 2.020, por volta das 14h10min, na Rua Pietro Giannoccaro, na praça
existente no acesso da Avenida Presidente Castelo Branco e Avenida Cruzeiro do Sul,
Bom Retiro, nesta cidade e comarca da Capital/SP, DIEGO LUIZ DA SILVA RHEIN,
qualificado a fls. 09, trazia consigo, para entrega e comercialização a terceiras pessoas,
aproximadamente 15,5g (quinze gramas e cinco decigramas) da droga cocaína na forma
de 'crack', acondicionados em 63 (sessenta e três) invólucros plásticos, fazendo-o sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de
constatação de fls. 26/28)” (fls. 54/56), com materialidade comprovada pelo
laudo definitivo de fls. 60/62.
Interrogado, negou a autoria. Refutou a posse de
quaisquer entorpecentes, afirmando que os R$ 120 apreendidos eram
provenientes da venda de materiais de reciclagem.
A escusa lançada não convence.
Sob o pretório, os PMs Nivaldo e Luciano relataram que,
durante patrulhamento rotineiro em notório local de traficância, viram o ora
Apelante e outra pessoa conversando, próximos a uma barraca situada em
uma praça. Decidiram realizar a abordagem. Ao se aproximarem, DIEGO
dispensou uma pochete, em cujo interior havia grande quantidade de
“pedras” de crack e mais de R$ 200 em notas miúdas. Em revista pessoal,
trazia mais R$ 120. Com o outro indivíduo, havia apenas R$ 20.
Prova bastante.
Anote-se que os depoimentos dos agentes públicos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500541-56.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
4
harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer
animosidade anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante do
contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até
porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função
repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências
(RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
natureza e quantidade do entorpecente, ao encontro de dinheiro, cuja origem
lícita não foi esclarecida, além dos inexoráveis dizeres dos agentes públicos,
elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não
remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros.
Em se tratando de crime de ação múltipla, pois apresenta
várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta, à consumação do
injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg no REsp
736729/PR - Ministro OG FERNANDES - Sexta turma - Dje 02/05/2013).
Dosimetria
As bases foram fixadas no piso, 5 anos de reclusão e 500
dias-multa
Ausentes agravantes e atenuantes.
Na última etapa, a despeito da irresignação do Parquet,
mantém-se o redutor no quantum aplicado (1/3), diante da primariedade e
inexistência de comprovação de que integre organização criminosa nem se
dedique a atividades delituosas, que se revelou proporcional à quantidade e
natureza da droga apreendida (15,5g de crack), inviabilizando-se, por outro
lado, a pretendida diminuição no patamar máximo, repousando permanentes
em 3 anos, 4 meses de reclusão e 333 dias-multa.
Ainda que a Resolução no 5/2012, do Senado Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500541-56.2020.8.26.0228 -Voto no 14883
5
tenha suspendido a execução da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos” do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, declarada
inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do HC
no 97.256/RS, nesse caso, afigura-se inviável qualquer substituição, porque
não preenchido o requisito do CP, art. 44, III, especialmente porque não se
mostraria socialmente recomendável e suficiente à prevenção e repressão do
delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira série delitiva, assolando a
sociedade de forma funesta, mercê da natureza devastadora da droga
(crack).
No que tange ao regime, o fechado é o único compatível
com a gravidade da conduta. Não se ignora que o mesmo Sodalício
reconheceu e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei no
8.072/90, art. 2o, § 1o, que instituiu obrigatoriedade do início da pena no
fechado, no julgamento do HC no 111.840/ES. Entretanto, aqui se mostra
necessário o mais rigoroso, porquanto, quando disseminada, a substância
traria elevado risco à saúde pública, inexistindo qualquer afronta aos
princípios da proporcionalidade e da individualização ou violação às
Súmulas/STF, nos 718 e 719, do e STJ, no 440.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica